Tribunal: TJSP
Processo: 1500090-76.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas, com fundamento nos relatos dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados pela assunção dos fatos por IGOR. Negativa de JUDI que não deve prevalecer. Penas readequadas para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas, com fundamento nos relatos dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados pela assunção dos fatos por IGOR. Negativa de JUDI que não deve prevalecer. Penas readequadas para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena privativa de liberdade de IGOR. Apelo defensivo parcialmente provido.